Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701456-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA FELICIO PINTO, MARIA LETICIA DELLIAS FELICIO, GRAND TUR REVENDA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: JOSE ALBERTO SOUZA ABDON DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA FELICIO PINTO, MARIA LETICIA DELLIAS FELICIO e GRAND TUR REVENDA DE VEICULOS LTDA contra decisão proferida nos autos do processo 0755196-64.2018.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que desconsiderou a personalidade jurídica da executada e incluiu as agravantes no polo passivo da ação originária. A parte agravante narra que a desconsideração da personalidade jurídica é ilegal, vez que elas não possuem qualquer vinculação com a executada da ação principal. Afirmam que são sócias da empresa Viação Passaredo, enquanto que a executada é a empresa Passaredo Transportes Aéreos e que não possuem qualquer ligação seja gerencial ou administrativa com a executada. Discorrem sobre ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e não cabimento da desconsideração. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleitearam a reforma da decisão para exclui-las do polo passivo da ação, vez que não presentes os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Pelo que consta da petição inicial, a parte ré é a VIAÇÃO PASSAREDO LTDA, pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF 49.992.142/0008-48. Na sentença essa mesma empresa foi a ré e a condenada. Neste mesmo sentido, as próprias agravantes afirmam que são sócias da empresa Viação Passaredo. Portanto, diferentemente do que agravantes narram, não há que falar em execução contra a empresa Passaredo Transportes Aéreos, e sim da empresa VIAÇÃO PASSAREDO LTDA, que é a ré, a executada e que teve sua personalidade desconsiderada. Sobre a desconsideração em si, nesta cognição sumária, me parece plausível diante da dificuldade em executar os termos da sentença ou penhorar quaisquer bens em nome da empresa ré. Além disso, seguindo a teoria MENOR da desconsideração da personalidade jurídica, adotada pela legislação consumerista, vê-se que os requisitos foram cumpridos. Para a aplicação desta teoria basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Portanto, ausente qualquer probabilidade do direito ou urgência e perigo de dano. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022 18:14:31. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator